Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-42.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0010-44 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (APELADO), TAISE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 993.417.351-49 (ADVOGADO), CAMILA DE CARVALHO DAL SECO - CPF: 001.763.291-96 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO EM CONTA CORRENTE – SEGURO DE VEÍCULO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI , visando reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO nº 1000162-42.2018.8.11.0041, ajuizada por MARIO CENTORIANO JÚNIOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de seguro com apólice juntada no ID. 11281282; (ii) condenar a Cooperativa Requerida a restituir o autor, o valor dos descontos efetuados a partir de Dezembro/2016 em sua conta corrente, a título de seguro do automóvel, bem como de encargos gerados por aumento de limite de crédito não solicitado, devendo o montante total ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; (iii) condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juro de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data desta sentença; (iv) declarar a rescisão do consórcio entabulado entre as partes, para condenar a cooperativa a restituir ao autor as parcelas pagas ao Grupo de Consórcio 050058, Cota 0033-00 (Id. 11281642), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, da data da contemplação, ou não sendo o caso, a partir de 31º (trigésimo primeiro) dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se: a) taxa de administração mensal contratada, abatendo-se do valor global das parcelas pagas; b) o valor do seguro de vida e de acidentes pessoais, eventualmente embutido em cada parcela paga. A restituição deverá ocorrer quando da contemplação da cota do consorciado excluído, mediante sorteio, caso não haja contemplação, a restituição deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio e (v) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id 71193478., o banco apelante requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenação em danos morais, diante da existência de inscrição anterior, incidindo na hipótese a Súmula nº 385 do STJ, bem como, em relação aos valores debitados a título de seguro por aumento de limite do crédito sem autorização do correntista, na forma dobrada, uma vez que deve ser considerado que o genitor e o autor usufruíram da cobertura segurada.

Ao final, requer que seja fixada a sucumbência recíproca, tendo em vista que a condenação em ressarcimento e danos morais não ultrapassou a metade do valor pleiteado. Sucessivamente, requer a redução do valor fixado pelos danos morais.

Contrarrazões no Id. 71193487, por meio das quais o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de ressarcir e reparar os danos suportados pela parte apelada, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega não existir.

Conforme exposto na inicial, o apelado é titular de conta bancária na Agência 0810, de nº 00044125-4, sendo que possui esta conta apenas para o pagamento Consórcio 050058, Cota 0033-00, com um valor total de R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100 parcelas fixas de R$1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), sendo depositado todo mês o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

No entanto, relata que tomou conhecimento de ser devedor de uma dívida no valor de R$5.590,99 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e noventa e nove centavos) referente ao seguro de veículo de titularidade de seu genitor, S10 Cabine Dupla, Ltz 2.4, Flex, 4.2, Ano 2013, Placa OBQ 0470, que gerou a Apólice nº 3355/0426755/31.

Sustenta que desconhece tal contrato e, ainda, que o banco apelante aumentou seu limite de cheque especial de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), o que gerou encargos não contratados e negativação indevida do seu nome no rol de maus pagadores.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Na hipótese dos autos, a parte autora apresentou apólice de seguro do mencionado carro pelo Banco Itaú, Extratos de sua conta corrente, em que demonstram que ele só utilizava para o pagamento do consórcio, depositando todo mês o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Por outro lado, a parte requerida juntou aos autos “print” de uma conversa pelo aplicativo
“whatsapp”
com o genitor do apelado
,
o qual não é o representante da conta, em que ao perguntar sobre a renovação do seguro, o genitor do apelado responde com um
“emoji”
de jóia.

Sendo assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, nesse aspecto, adoto os fundamentos da sentença, eis que não há qualquer tipo de reparo a ser feito neste ponto,
in verbis
:

“Dito isso, deve ser ressaltado que a ação monitória proposta pela Cooperativa requerida nº 1007410-25.2019.8.11.0041 em desfavor do autor, foi julgada improcedente, por ausência de provas de que o autor tivesse autorizado o aumento do seu cheque especial e/ou requerido e utilizado o cartão de crédito.

Neste processo, sem maiores delongas, a conclusão é idêntica, mormente porque invertido o ônus da prova,
a requerida não foi capaz de comprovar que o autor contratou o mencionado seguro do automóvel descrito na inicial e nem autorizou o limite de crédito de sua conta corrente, o que gerou encargos não contratados , negativação do nome do autor, tudo de modo ilegal.
”
(destaquei).

Nesse sentido, segue aresto deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES –RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e diante da revelia da parte é, consoante art. 344 do CPC, a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida e o dano moral independe da prova do prejuízo sofrido. 2. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.”
(Ap 161466/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

Em resumo, tem-se que a ilegalidade da medida se apresenta pelo fato do banco requerido cobrar do consumidor dívida da qual não contratou, sendo, portanto declarada de forma correta como inexistente.

De outro lado, embora seja incontroverso nos autos o fato de o apelado ter seu nome inserido de forma indevida no rol de inadimplentes por conta do aludido débito, de tal fato não causador de danos morais.

Ficou comprovado nos autos a existência de inscrições legítimas e anteriores ao apontamento discutido nos autos (Id.71189548), em nome do apelado. Ademais, não há informações de que a parte autora estivesse diligenciando sobre a legalidade da referida inscrição.

Neste contexto, incide ao caso a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, diante da existência de outras inscrições negativas anteriores à dívida discutida nos autos em nome do apelado, não é cabível qualquer indenização por dano moral.

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral deve ser levado em conta a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do responsável, a gravidade da culpa, a natureza e a finalidade da indenização, afora os critérios de equidade, cautela e prudência. Ainda que a negativação do nome seja indevida, não há que se falar em dano moral indenizável quando se trata de devedor contumaz.”
(TJMT AgR 46795/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

Portanto, a conduta da parte apelante, de incluir o nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por fim, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, por conta dos contornos deste julgado, em que foi afastada a condenação a título de danos morais, necessária a redistribição do ônus sucubência, de forma
pro rata
entre as partes, respeitando-se a inexigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja afastada a condenação a título de danos morais, redistribuindo-se o ônus sucumbêncial, para que seja suportado reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021